Tribunal: TJSP
Processo: 0038651-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente e prequestionatório. Pretensão ao reexame da prova e das alegações lançadas. Impropriedade. Anulação de negócio jurídico. Ingresso de sócio de uma das partes. Ausência de relação jurídica entre o terceiro e o adversário do assistido inadmissibilidade da assistência litisconsorcial. Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente e prequestionatório. Pretensão ao reexame da prova e das alegações lançadas. Impropriedade. Anulação de negócio jurídico. Ingresso de sócio de uma das partes. Ausência de relação jurídica entre o terceiro e o adversário do assistido inadmissibilidade da assistência litisconsorcial. Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos rejeitados.

Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Arbitramento. Eventual adoção de base de cálculo, porque bastante elevada, que resultaria em montante excessivo no caso concreto. Possibilidade de fixação mediante apreciação equitativa, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que orientaram a previsão do art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados.